Tribunal: TJDFT
Processo: 0713052-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0713052-63.2018.8.07.0020 Apelante(s) LEONARDO TAVARES MIRANDA DE RESENDE e ALEX VIANO BATISTA LAET Apelado(s) LEONARDO TAVARES MIRANDA DE RESENDE e ALEX VIANO BATISTA LAET Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação, interposta por Alex Viano Batista Laet (Id 14883196), e de apelação adesiva, interposta por Leonardo Tavares Miranda de Resende (Id 14883201), contra sentença (Id 14883194, pp. 1-4) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de reivindicação de posse de imóvel ajuizada por Leonardo Tavares Miranda de Resende contra Alex Viano Batista Laet, julgou procedente o pedido inicial para imitir o autor na posse do imóvel descrito na exordial. Em face da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), desfavorável a seu interesse, foi a parte requerida, por força da sucumbência, condenada a pagar as despesas processuais mais a verba honorária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme estabelecido em regra posta no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Na sentença, o magistrado consignou que a hipótese desafiava julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do novo CPC, uma vez que a questão em análise envolveria matéria unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas diferentes da prova documental já trazida aos autos. Indeferiu o pedido de gratuidade de justiça porque não vislumbrou a alegada hipossuficiência econômica do réu Alex Viano Batista Laet, pois seus contracheques revelavam que ele possuía rendimentos brutos superiores a 8 (oito) salários-mínimos, valor maior que o da média da população brasileira. Considerou dever o réu juntar a declaração de rendimentos entregue à Receita Federal para confirmar a hipossuficiência alegada e, não o tendo feito, deixou de comprovar sua condição de pobreza. Asseverou haver provas de o imóvel descrito na inicial ter sido objeto de anterior consolidação de propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, sendo, em seguida, adquirido pelo autor. Considerou assegurada a imissão na posse, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/1997, ao adquirente de imóvel arrematado em leilão público, desde que comprovada a propriedade e observado o prazo de sessenta dias para a desocupação. Indicou que tal medida foi realizada nos autos após deferimento do pedido liminar formulado pelo autor. Aduziu estar confirmada a responsabilidade do réu Alex Viano, diante da notícia de que este teria nomeado como seu procurador o réu Rosival José dos Santos e, não obstante à entrega das chaves descrita no documento constante do Id 14883136, os réus, à revelia da CEF, continuaram a ocupar o imóvel. Dessa forma, consignou deverem os réus responder por eventuais danos ao imóvel até a data da imissão na posse, ocorrida em 30/07/2019. Ao final, mantendo os termos da decisão liminar (Id 1482749), o juiz julgou procedente o pedido inicial para imitir o autor, de forma definitiva, na posse do imóvel descrito na exordial. Irresignado, o réu Alex Viano Batista Laet apresenta apelação. Em razões recursais (Id 14883196), sustenta não ter condições de arcar com as despesas processuais apesar de ser servidor público. Alega haver nos autos demonstração de, não possuindo condições de manter seu financiamento habitacional, ter sido obrigado a entregar seu imóvel à CEF. Aduz ter juntado aos autos documentos comprovando ter rendimentos brutos no valor médio de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que, após deduções compulsórias e empréstimos, sua renda líquida atingiria pouco mais de três salários-mínimos. Assevera ser tal fato impeditivo de ele arcar com as custas e honorários. Afirma buscar o deferimento da gratuidade de justiça para poder exercer sua defesa, pois não poderia arcar financeiramente com as custas processuais e indeferir esse pedido seria violação à garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição consagrada no art. 5o, XXXV da CF[1]. Assevera que essa benesse também está garantida no art. 8o da 1a convenção interamericana sobre direitos humanos de São José da Costa Rica, da qual o Brasil é signatário. Considera demonstrada sua situação de hipossuficiência, não cabendo o indeferimento da gratuidade de justiça, porque o caso superaria a garantia constitucional, estando elevado a uma prerrogativa de direitos humanos. Colaciona recibo de entrega da declaração de renda referente ao ano de 2019 (Id 14883197). Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso para deferir as benesses da gratuidade de justiça, bem como o recebimento nos efeitos suspensivo e devolutivo, por ser matéria da mais lídima justiça. Em contrarrazões (Id 14883200), o apelado Leonardo Tavares Miranda de Resende afirma que, no presente caso, o apelante Alex foi intimado para comprovar os requisitos da gratuidade, mas não trouxe sua declaração de renda, afastando, assim, seu direito ao pleito pela preclusão temporal e consumativa. Considera não poder o réu/apelante trazer agora recibo de imposto de renda que, além de imprestável, por não constar a descrição de bens e valores dele, somente revela sua ótima capacidade financeira para arcar com as despesas processuais por auferir renda anual de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Assevera ter o próprio réu/apelante Alex Viano afirmado, no perfil dele na rede social facebook, ser personal trainner, e esta atividade complementaria consideravelmente sua renda. Acentua não ter ele apresentado extratos bancários de contas por ele mantida em outros bancos e, em relação àqueles acostados aos autos, disse ele ser possível verificar haver o réu realizado várias transferências e movimentações, a evidenciar manutenção de bom poder aquisitivo. Afirma ser a genitora do filho do apelante, a Sra. Patrícia Silva Laet a responsável por pagar as despesas com a educação do menor e isso, aliado ao fato de a pensão alimentícia já ser descontada em folha, conforme seus contracheques, torna os argumentos do apelante inverossímeis. Ao final, pugna o autor/apelado pelo desprovimento do recurso interposto. Em recurso adesivo (Id 14883201), Leonardo Tavares Miranda de Resende considera ter a sentença guerreada se equivocado no arbitramento dos honorários de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com supedâneo no art. 85, § 8o, do CPC. Lembra se tratar de causa a que foi atribuído o valor elevado de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) e os patronos por ele constituídos tiveram êxito em o defender nessa demanda. Pontua não restarem dúvidas de o CPC ser taxativo ao delimitar os parâmetros de fixação dos honorários de sucumbência no presente caso, devendo ocorrer pelo valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Pugna, ao final, pelo conhecimento e total provimento do recurso adesivo para reformar a r. sentença e condenar o réu a pagar honorários de sucumbência no percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Outrossim, o recorrente pleiteia também a majoração dos honorários na presente fase recursal, nos termos do art. 85, §11, também do CPC. Preparo do recurso adesivo recolhido (Ids. 14883202 14883203). Por meio da decisão de Id 18251892 foi indeferido por esta Relatoria o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu apelante e determinado, sob pena de não conhecimento do recurso, o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias. Regularmente intimado, o apelante Alex Viano Batista Laet quedou-se inerte (Id 18535770). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissibilidade da apelação (recurso independente) O presente recurso de apelação cível não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 18251892, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado, sob pena de não ser conhecido o recurso, o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias. Cientificou-se o apelante de que a não apresentação de prova afirmativa do regular recolhimento do preparo levaria ao não conhecimento de seu recurso. Inerte permaneceu. Fez, assim, precluir a faculdade de realizar o preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[2]). Consequência processual do comportamento inerte por ele adotado é o de se ter por deserto o recurso. O reconhecimento da deserção é medida impositiva, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC[3]: a parte apelante, no momento da interposição do recurso, deve comprovar o recolhimento do preparo recursal. Trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[4] sobre a questão: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifo nosso) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No mesmo sentido, menciono a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifei) Portanto, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo apelante implica deserção, conforme previsão do art. 1.007, caput, do CPC[5]. 2. Da admissibilidade do recurso adesivo 2.1. Do não cabimento Acerca do recurso adesivo interposto por Leonardo Tavares Miranda de Resende, considero-o manifestamente incabível. Segundo a previsão do art. 997, caput e § 1o, do CPC[6], os recursos serão interpostos de forma independente, mas se autor e réu forem vencidos, um poderá aderir ao recurso interposto pelo outro. Concretamente, a sentença julgou procedente o pedido formulado pelo autor para o imitir na posse do bem imóvel. Não houve sucumbência recíproca, mas apenas do réu. Nesse caso, não se mostra cabível o recurso adesivo, porque o evento processual ocorrido não viabiliza a possibilidade de o autor vencedor aderir ao recurso interposto pela parte integralmente vencida. O interesse na modificação da sucumbência no tocante à fixação dos honorários advocatícios deveria ter sido veiculada em apelação a contar da publicação da sentença, ocasião em que o advogado que o defende foi intimado da prolação do pronunciamento judicial resolutivo do mérito da demanda. Nesse caso inclusive se verificaria legitimidade e interesse recursais concorrentes do autor e de seu patrono, mas apenas para a interposição da apelação, não para o manejo de recurso adesivo. Menciono o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, proferido na vigência do CPC/1973, mas perfeitamente aplicável a razão de decidir no caso concreto: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS. 1. Deixa-se de conhecer do recurso adesivo quando ausente um dos requisitos do artigo 500 do Código de Processo Civil, qual seja, o da sucumbência recíproca. Ademais, ainda que assista ao procurador da parte o direito de apelar quanto aos honorários advocatícios, deverão ser respeitados os requisitos atinentes aos recursos em geral, entre os quais a via adequada e a tempestividade. (...) 5. Recurso adesivo não conhecido.(...) (Acórdão 713943, 20080111143757APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2013, publicado no DJE: 24/9/2013. Pág.: 98) Manifestamente incabível, portanto, o recurso adesivo interposto pelo autor vencedor. 2.2. Do recurso prejudicado Verificada a inadmissibilidade do recurso adesivo com fulcro na falta de sucumbência recíproca na sentença atacada, observo também estar sua admissibilidade afetada pelo negativa de conhecimento à apelação. Não conhecida a apelação como recurso independente, o recurso adesivo interposto também não será admitido, porque este se subordina àquele, consoante a disposição do art. 997, § 2o, inc. III[7], do Código de Processo Civil. Não conhecida a apelação por falta de atendimento ao requisito do preparo, o recurso adesivo também não o será, porque sua cognição se atrela a do recurso independente, no caso a apelação. Nessa perspectiva, confira-se o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PARTE AUTORA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NA FORMA DOBRADA. RECOLHIMENTO. ALCANCE. DOBRA DESPREZADA. DESERÇÃO. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. SUBORDINAÇÃO AO CONHECIMENTO DO APELO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. SOLUÇÃO CONFORME O REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 997, § 2o, III). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aviado apelo sem o regular preparo e assinalado prazo para a parte recorrente, diante do indeferimento da gratuidade de justiça que havia postulado, realizar o recolhimento do equivalente na forma dobrada, conforme resguarda o legislador processual, o recolhimento do equivalente ao preparo simples implica a qualificação da deserção, inclusive porque vedada, na situação de preparo tardio, complementação subsequente, fenômeno que, deixando o apelo desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, obsta seu conhecimento (CPC, art. 1.007 e § 4 e 5). 2. A insubsistência da consumação do preparo da forma prevista para a interposição do recurso implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido para o exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 3. O recurso adesivo, diante da própria designação que lhe é conferida, adere ao recurso principal, estando seu conhecimento, destarte, subordinado ao conhecimento do apelo, que, não conhecido em razão da deserção, encaminha o adesivo à mesma destinação, determinando que também não seja conhecido (CPC, artigo 997, § 2o, III) 4. Apelação e recurso adesivo não conhecidos. Sentença mantida. Unânime.” (Acórdão 1164623, 07038206720178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatado, portanto, não ser admissível o recurso adesivo, deve também ter a cognição negada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[8], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[9], NÃO CONHEÇO da apelação e do recurso adesivo. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e retornem os autos para o juízo de origem com observância das cautelas legais. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:... XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [2] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [4] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [5] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [6] Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. [7] Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. [8] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [9] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;